Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021.
3. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. Com efeito, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, a Fazenda Pública seria condenada a pagar aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e para remunerar a apresentação de exceção de pré-executividade com a qual o ente público manifestou concordância.
4. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor exorbitante, a reforma da decisão é cabível para que sejam fixados em quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa (R$ 6.000,00), observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.